Tribunal: TJMT
Processo: 1042898-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042898-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVANETE MAGALHAES COSTA - CPF: 615.533.361-00 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042898-88.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido(s):
IVANETE MAGALHAES COSTA.

Recorrido/Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10 a 13
/02
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou o reclamado à restituição de valores descontados indevidamente da conta bancária da reclamante e ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante busca a majoração do dano moral, enquanto o reclamado pleiteia a improcedência total do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a deserção do recurso da reclamante por ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal; (ii) avaliar a legalidade da cobrança realizada pelo banco e a consequente obrigação de restituição dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral e a adequação dos consectários legais aplicados à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da reclamante não é conhecido, pois a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas configura deserção, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, no Enunciado no 80 do FONAJE e na Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O banco não comprova a regular contratação do serviço que originou os descontos questionados, descumprindo o ônus da prova estabelecido no art. 373, II, do CPC, bem como no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

Os danos morais não restam configurados, pois a simples cobrança indevida, sem circunstâncias excepcionais que agravem a situação da consumidora, não enseja abalo extrapatrimonial. Além disso, não há comprovação de tentativa de solução administrativa por parte da autora antes do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados aos parâmetros legais, aplicando-se a correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante não conhecido por deserção.

Recurso do reclamado parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e adequar os índices de correção monetária e juros de mora, alterados de ofício.

Tese de julgamento:

O recurso inominado deve ser considerado deserto se não houver comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas, conforme o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995.

A cobrança de valores por instituição financeira deve estar prevista em contrato específico ou autorizada previamente pelo consumidor, sob pena de restituição dos valores descontados.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o; CPC, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/9/2024, DJe 1/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 256061774, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente
procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado a restituir, de forma simples,
o valor de
R$ 2.626,25 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais,
alega
:

1)

Uso efetivo de serviço oneroso e legalidade da cobrança;

2)

Inexistência de dano material;

3)

Ausência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Improcedência do pleito inicial.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 256061784 e 256061787.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator.

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a parte autora,
Ivanete Magalhães Costa
, interpôs recurso inominado (id 256061774), bem como pugnou pelo benefício da justiça gratuita.

No id 256061782, o Juízo singular

determinou a intimação da reclamante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentos hábeis, ou procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não recebimento do recurso, conforme disposto no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995
.

Contudo, apesar de devidamente intimada, a autora permaneceu inerte, conforme decisão anexada no id 256061785.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei).

O Enunciado no 80 do FONAJE prescreve:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995).

Além disso, a Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995,
o recurso interposto pela autora é considerado deserto
.

Registre-se que o Enunciado no 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Passa-se, então, à análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve descontados indevidamente de sua conta bancária valores a título de
“
CESTA B.EXPRESSO1”
,
totalizando a quantia de
R$ 2.626,25 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)
,

que afirma não ter autorizado.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No art. 1o,
caput
, da Resolução BCB no 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8o da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo,
cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos
.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Dessa forma, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Assim, revela-se acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do montante total de
R$ 2.626,25 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)
, uma vez que restou comprovado nos autos que, no período de
15/01/2019 a 14/06/2024
, o reclamado realizou descontos indevidos na conta bancária da parte autora, conforme demonstram os extratos anexados no id 256061761.

No presente caso, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (grifei)

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas,
não
conheço

do recurso interposto pela

reclamante, eis que

deserto
. Ainda, condeno-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso do reclamado, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos materiais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025